Tribunal: TJDFT
Processo: 0738830-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738830-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ISABELLA FERREIRA ALENCAR, ISABELLA FERREIRA ALENCAR, MARIA CLEUMA FERREIRA DE ALENCAR, PEDRO GOMES DE ALENCAR JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada (Curadoria Especial) para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora